Tribunal: TJDFT
Processo: 0745958-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745958-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Gabriel Borges Macedo Embargada: Império Consultoria de Vendas e Investimentos Eireli D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Gabriel Borges Macedo (Id. 25503521) contra o acórdão (Id. 25486755) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator